Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESIDENCIAL. PINTURA. ÔNUS. PROVA. FATOS. LAUDO DE VISTORIA. INICIAL E FINAL. AUSÊNCIA. DISCORDÂNCIA. QUALIDADE DA TINTA E DA MANEIRA QUE FOI REALIZADA A PINTURA NO IMÓVEL NA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO EM RELAÇÃO À QUALIDADE DA TINTA E DA MANEIRA COMO DEVE SER REALIZADA A PINTURA. DANOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA A CONCLUIR QUE O DESGASTE NÃO TENHA SIDO DECORRENTE DO USO NORMAL DO IMÓVEL E DA AÇÃO DE ELEMENTOS NATURAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A divergência recursal refere-se exclusivamente à reparação de danos que teriam sido constatados pela locadora após a desocupação do locatário do imóvel locado, em especial no que tange à conservação da pintura do imóvel.
2. O locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. O descumprimento da prestação permite que o locador cobre indenização em Juízo.
3. A dificuldade, contudo, encontra-se na aferição do estado do bem, seja no momento do início da locação, seja no final, porque as partes não elaboraram laudo de vistoria inicial e final da locação.
4. Possibilidade de produção de provas por qualquer meio legal e moralmente legítimo para demonstrar os fatos alegados (art. 369 do CPC), contudo devem ser robustas o suficiente para convencer o juiz (art. 371 do CPC).
5. A autora discorda da qualidade da tinta utilizada e da maneira que foi realizada a pintura no imóvel. Ausência no contrato de locação de cláusula com relação à qualidade das tintas a serem empregadas na pintura quanto da devolução do imóvel.
6. Inexistindo laudo de vistoria realizado quando da desocupação do imóvel com a entrega das chaves, e não havendo outras provas capazes de sustentar os argumentos da parte autora, não se pode exigir dos locatários, ora apelantes o pagamento de valores relativos a repintura/retoques no imóvel locado.
7. Da mesma forma, em relação à reparação pelos outros reparos necessários, alegados pela parte autora, verifica-se que se referem a reparos genéricos, não se podendo concluir que o desgaste não tenha sido decorrente do uso normal do imóvel e da ação de elementos naturais e, portanto, abarcado pelo artigo 23, inciso III, da lei 8.245/91.
8. Recurso conhecido e provido.